Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-66.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos da testemunha e do guarda municipal em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Exame toxicológico que resultou positivo para o consumo de álcool etílico – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos pisos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos da testemunha e do guarda municipal em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Exame toxicológico que resultou positivo para o consumo de álcool etílico – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos pisos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Inteligência do artigo 312-A da Lei no 9.503/97. Norma especial em relação ao artigo 46 do CP – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que observou os mesmos critérios adotados para a detentiva – Apelo desprovido.